Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706398-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ERRO MATERIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelas imagens das câmeras de segurança, pelos laudos de perícia criminal e pelos depoimentos dos investigadores que apuraram os fatos. 2. Presentes provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 3. Havendo laudo conclusivo para a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, deve ser mantida a condenação pelo furto qualificado. 4. Demonstrado que os acusados praticaram o furto, em comunhão de esforços, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, deve ser mantida a respectiva qualificadora. 5. De ofício, corrigido erro material quanto ao regime de cumprimento da pena. 6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. 7. Recursos de CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN e JOSÉ WERLY GOES NOGUEIRA conhecidos; recurso de JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA conhecidos em parte; desprovido o apelo de JOSÉ WERLY GOES NOGUEIRA; providos parcialmente os apelos de JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA e CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, pugnando pela absolvição por falta de provas. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o recurso extraordinário não deve prosseguir, diante da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1301392 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005